Tribunal: TJSP
Processo: 1013856-37.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DANO MORAL – Ocorrência – Regularidade de inscrição desabonadora em cadastros de inadimplentes não demonstrada pela ré – Indenização arbitrada em R$-10.000,00 – Majoração inadmissível – Valor adequado e suficiente como justo lenitivo e em conformidade com precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado - Juros – Moratórios – Indenização por dano moral - Contam-se da data do primeiro

Ementa:
DANO MORAL – Ocorrência – Regularidade de inscrição desabonadora em cadastros de inadimplentes não demonstrada pela ré – Indenização arbitrada em R$-10.000,00 – Majoração inadmissível – Valor adequado e suficiente como justo lenitivo e em conformidade com precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado - Juros – Moratórios – Indenização por dano moral - Contam-se da data do primeiro fato, em se tratando de condenação decorrente de relação extracontratual – Súmula 54 do STJ. – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013856-37.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS GABRIEL MORAIS CIRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013856-37.2020.8.26.0576 -Voto no 44427
2
VOTO No: 44427
APEL.No: 1013856-37.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 8a VC
APTE. : LUCAS GABRIEL MORAIS CIRINO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
DANO MORAL Ocorrência Regularidade de inscrição
desabonadora em cadastros de inadimplentes não demonstrada pela ré

Indenização
arbitrada
em
R$-10.000,00 Majoração inadmissível Valor adequado e
suficiente como justo lenitivo e em conformidade com
precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado - Juros
Moratórios Indenização por dano moral - Contam-se da
data do primeiro fato, em se tratando de condenação
decorrente de relação extracontratual Súmula 54 do STJ.
Sentença reformada em parte Apelação parcialmente
provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf que julgou procedente ação dita
“declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e com pedido de tutela de
urgência antecipativa...” ajuizada em razão de cobrança e inscrição indevida do nome
do autor em cadastros de inadimplentes para condenar a requerida ao pagamento de
R$-10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do arbitramento; os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentao apelante argumentos pela majoração do valor da
indenização, porquanto apoucada, bem como a modificação do termo inicial de
incidência dos juros de mora para a data do evento danoso.
Pede a apelada, em resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Vinga em parte.
Como se sabe, cobrança, inscrição de nome de pessoa em
órgãos de proteção ao crédito e protesto somente se permite em determinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013856-37.2020.8.26.0576 -Voto no 44427
3
situações, quando preenchidos os requisitos legais.
Tal exigência funda-se justamente na possibilidade de grave
dano a quem tem seu nome irregularmente registrado.
No caso, houve inscrição do nome do autor em cadastros de
inadimplentes em razão de débito por ele não contraído, o que configura prática de
ato ilícito.
De outra sorte, a jurisprudência já estabeleceu que o dano
moral relativo à limitação de crédito irregular é presumido, cabendo à outra parte
demonstrar a sua inexistência do que, no caso, não se cuidou.
A propósito:
Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP 471159/RO (200201178980)
478869 RECURSO ESPECIAL DECISÃO: Vistos e relatados estes autos, em
que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgamento os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Barros Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar. DATA DA DECISÃO: 06/02/2003
ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA RELATOR: MINISTRO ALDIR
PASSARINHO JUNIOR E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
CONTA
CANCELADA
PELO
CORRENTISTA.
CHEQUES
EMITIDOS
POSTERIORMENTE
POR
TERCEIRO.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
PROVA
DO
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. I. A
indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida
pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a
ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial
conhecido em parte e parcialmente provido. FONTE: DJ DATA: 31/03/2003
PG: 00233
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo PROCESSO: 1165933-5
RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: Santo André JULGADOR: 12a Câmara
JULGAMENTO: 16/09/2003 RELATOR: Beretta da Silveira DECISÃO:
Deram Provimento Parcial, VU DANO MORAL - Banco de dados -
Responsabilidade civil - Envio de cartão de crédito sem ser solicitado - Prática
abusiva - Anotação de inadimplemento pelo não pagamento da anuidade -
Abusividade caracterizada - Indenização por dano moral devida - Valor
reduzido para R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo PROCESSO: 1056974-5
RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: São Paulo JULGADOR: 10a Câmara
JULGAMENTO: 10/09/2002 RELATOR: Sampaio Pontes DECISÃO: Deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013856-37.2020.8.26.0576 -Voto no 44427
4
Provimento, VU DANO MORAL - Responsabilidade civil - Prestação de
serviços - Cartão de crédito - Lançamento indevido do nome da cliente em
cadastro de inadimplentes - Desnecessidade da prova do prejuízo em razão da
própria natureza do dano - Verba indenizatória fixada em 30 salários mínimos,
tendo-se em vista o esforço da vítima para evitar a situação de constrangimento
- Finalidade da condenação também voltada para evitar a repetição do ato -
Ação procedente - Recurso provido para este fim.
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e
na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos
em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor
moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-10.000,00 (dez mil reais),
arbitrada na r. sentença, que representa montante adequado e suficiente como justo
lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes desta C.
Câmara.
Por outro lado, trata-se de indenização por danos morais em
razão de inscrição desabonadora em bancos de dados, justamente por conta da
ausência de prova da contratação entre as partes.
Assim, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os
juros realmente devem contar-se a partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do
STJ e AgRg no AREsp no 515.471), devendo ser alterada a r. sentença nessa parte.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos
honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento a esta apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator